Tribunal: TJDFT
Processo: 0741676-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. JUROS DA MORA. TERMO INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui remansosa Jurisprudência no sentido de considerar como termo a quo para fluência dos juros moratórios a data da Citação. No entanto, que esta regra se aplica para os casos de responsabilidade contratual, quando o devedor é capaz de depreender dos termos do contrato qual o valor devido.
2. Tratando-se de dívida incerta, ilíquida e inexigível, a mora só se constitui no momento da intimação para o pagamento voluntário. Por essa razão, em se tratando de procedimento no qual mostra-se indispensável a Liquidação de Sentença, o termo inicial dos juros da mora deve ser a data da intimação para o cumprimento voluntário.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.